Tribunal: TJSP
Processo: 1017855-67.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Condomínio e empresa terceirizada de prestação de serviços de portaria. Ação de indenização por danos morais. Extravio de correspondência endereçada ao Autor que foi recepcionada pelo porteiro do condomínio. Utilização indevida do cartão de crédito do Autor que gerou cobranças em sua fatura. Autor que enfrentou verdadeira via crucis para se livrar da cobrança

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Condomínio e empresa terceirizada de prestação de serviços de portaria. Ação de indenização por danos morais. Extravio de correspondência endereçada ao Autor que foi recepcionada pelo porteiro do condomínio. Utilização indevida do cartão de crédito do Autor que gerou cobranças em sua fatura. Autor que enfrentou verdadeira via crucis para se livrar da cobrança indevida junto ao banco credor e evitar a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Condomínio e seus prepostos que têm responsabilidade em zelar pela correspondência dos moradores. Falha no dever de guarda e conservação da coisa caracterizada. Dano moral configurado. Teoria do tempo perdido. Valor arbitrado que deve atender à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para melhor se adequar aos parâmetros adotados por esta Corte. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017855-67.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VALDINEI COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SEPOL SEGURANÇA
ELETRÔNICA e Apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
2
Voto no 8.196
Apelação no 1017855-67.2017.8.26.0005
Apelante/Apelado: VALDINEI COSTA
Apelante/Apelado: SEPOL SEGURANÇA ELETRÔNICA
Apelado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
Adv.: Elias Natalio Souza
Apelação. Responsabilidade Civil. Condomínio e empresa
terceirizada de prestação de serviços de portaria. Ação de
indenização por danos morais. Extravio de correspondência
endereçada ao Autor que foi recepcionada pelo porteiro do
condomínio. Utilização indevida do cartão de crédito do Autor que
gerou cobranças em sua fatura. Autor que enfrentou verdadeira via
crucis para se livrar da cobrança indevida junto ao banco credor e
evitar a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Condomínio e seus prepostos que têm responsabilidade em zelar
pela correspondência dos moradores. Falha no dever de guarda e
conservação da coisa caracterizada. Dano moral configurado.
Teoria do tempo perdido. Valor arbitrado que deve atender à dupla
finalidade,
compensatória
e
sancionatória,
sem
constituir
enriquecimento indevido. Quantum indenizatório majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para melhor se adequar aos
parâmetros adotados por esta Corte. Precedentes. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 192/196,
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais promovida por
Valdinei Costa em face do Condomínio Residencial Parque das Flores e Sepol Segurança
Eletrônica, para o fim de condenar os Réus ao pagamento de R$ 2.000,00 pelos danos
morais, atualizados desde a prolação da sentença, e acrescidos de juros moratórios de 1%
ao mês, a contar de 01/03/2016.
Irresignado, recorreu, por primeiro, o Autor, requerendo a majoração do
quantum indenizatório para o valor indicado na inicial de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil,
quatrocentos e oitenta reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o Autor beneficiário da justiça
gratuita.
Contrarrazões da empresa Sepol Segurança Eletrônica às fls. 208/211 e do
condomínio às fls. 220/230.
A Ré Sepol Segurança Eletrônica, empresa terceirizada contratada pelo
condomínio para a prestação de serviços de portaria, também apresentou recurso de
apelação, requerendo a reforma da sentença sob a alegação de que não houve comprovação
de que o seu funcionário fora de fato o responsável pelo desvio da correspondência.
Afirmou que o referido funcionário somente foi responsável pelo recebimento
da correspondência endereçada ao Autor, mas que a separação e entrega de todas as
correspondências eram realizadas por funcionários diretos do próprio condomínio.
Alegou que o seu funcionário recebeu a correspondência no dia 01/03/2016 e
que na mesma data o cartão de crédito pertencente ao Autor foi desbloqueado e utilizado,
no período da tarde, horário em que o mesmo ainda se encontrava em seu posto de
trabalho, fato este que comprovaria que o referido funcionário não teve qualquer vínculo
com o manuseio, desbloqueio e utilização do cartão de crédito.
Ressaltou que o cartão de crédito foi utilizado em lojas físicas, sendo
impossível, portanto, o funcionário estar em dois locais ao mesmo tempo.
Rechaçou os danos morais pleiteados, asseverando que os fatos narrados na
inicial não passaram de mero dissabor, já que o Autor foi ressarcido dos danos materiais
sofridos.
Sustentou que o Autor já recebeu indenização por danos morais do banco
credor, na demanda ajuizada por ele contra a Caixa Econômica Federal, na qual foi
entabulado um acordo entre as partes, aduzindo, ainda, que os valores gastos no cartão de
crédito foram cancelados pela instituição financeira.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto, com a
consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões do Autor às fls. 234/237 e do condomínio Réu às fls. 238/240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
4
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, a decisão de primeiro grau
comporta reparo apenas no que tange ao quantum indenizatório fixado a título de
indenização por danos morais, o que acarreta o parcial provimento do recurso do Autor e o
desprovimento do recurso da Ré.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão do Autor, as
contestações ofertadas pelos Réus e os fatos ocorridos até sua prolação:
“VALDINEI COSTA ajuizou ação em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE DAS FLORES e SEPOL SEGURANÇA ELETRÔNICA aduzindo,
em síntese que é titular do cartão no 548826xxxxxx8010 fornecido pela Caixa
Econômica Federal e que solicito ao banco o envio de cartão adicional, o qual
não recebeu. Contudo, constou na fatura de vencimento em março/2016 a
realização de compras com uso do cartão no 540593xxxxxx9358, as quais não
reconhece. Relata ter formulado reclamação junto ao PROCON em face da
Caixa Econômica Federal que comprovou o envio e recebimento do cartão para
o endereço residencial do autor e seu recebimento por funcionário da segunda
requerida, contratada pelo condomínio réu e que o cartão foi desbloqueado e
utilizado mediante identificação de “chip” e senha, motivo pelo qual os
lançamentos foram mantidos. Aduz ter cientificado as requeridas, mas os fatos
não foram apurados e não lhe foi esclarecido quem recebeu o cartão, efetuou o
desbloqueio e realizou as compras. Narra que esta não foi a primeira vez que um
objeto a ele destinado foi extraviado após ter sido recebido na portaria. Afirma
que acreditava residir em local seguro, mas foi surpreendido com o extravio do
cartão, o que lhe causou desgosto, humilhação e sentimento de desamparo. Tais
fatos lhe causaram dano moral pelo qual requer indenização de R$ 37.480,00.
Juntou documentos às fls. 09/39.
À fl. 40 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor.
Citada, a requerida SEPOL SEGURANÇA ELETRÔNICA PARQUE DAS
FLORES apresentou contestação acompanhada de documentos às fls. 53/113 na
qual afirma que após tomar ciência dos fatos, instaurou investigação
administrativa com o propósito de apurar eventual responsabilidade do
funcionário que recebeu a correspondência. Assevera ter solicitado ao autor e ao
condomínio algumas informações que não foram prestadas, motivo pelo qual
não foi possível imputar ao porteiro a responsabilidade pelos fatos, mas ainda
assim, os gastos foram restituídos, motivo pelo qual o autor não sofreu nenhum
tipo de prejuízo (fl. 60). Afirma que além de seus prepostos, funcionários do
condomínio também tem acesso às correspondências e a eles compete a
atribuição de receber, separar e destiná-las aos moradores. Alega que o autor
alterou a verdade dos fatos e formulou pretensão destituída de fundamento
buscando direito que não lhe assiste, motivo pelo qual requer o reconhecimento
da prática da litigância de má-fé e aplicação da penalidade correlata. Ao final,
requer que a pretensão inicial seja julgada improcedente ou, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
5
procedência, que a indenização requerida seja fixada em 15% do valor
pretendido.
O requerido CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
apresentou contestação na qual levantou preliminar de carência de ação.
Requereu o chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal ou a remessa
dos autos à Justiça Federal. No mérito afirma que não houve dano moral, pois foi
instaurado procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e que
foi prestada toda assistência ao autor, inclusive, com ressarcimento dos danos
materiais. Aduz que além de não estarem demostrados os efetivos danos, os fatos
não passaram de mero aborrecimento que não dão ensejo à vultosa indenização
pretendida. Por fim, requereu o acolhimento as preliminares e que, em caso de
superação, o requerimento autoral seja julgado improcedente e que o autor saia
condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Juntou documentos às fls. 141/181.
Réplicas foram apresentadas às fls. 117/124 e 185/191.
É o relatório”.
A bem lançada decisão de primeiro grau comporta pequeno reparo apenas no
que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, devendo, em todos os demais
aspectos, ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal manifestada pela Ré Sepol
Segurança Eletrônica, não há fundamento para alterar as razões de decidir do MM. Juízo
sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a
adequada e correta solução para o caso em tela.
De fato, o caderno probatório dos autos demonstrou, de forma documental e
robusta, que a correspondência pertencente ao Autor foi efetivamente recebida pelo
funcionário da empresa Ré que prestava serviços ao condomínio e posteriormente
extraviada.
Afasta-se, assim, a alegação de ausência de responsabilidade da empresa Ré
pelos fatos narrados na exordial.
Isto, porque, ao contrário do que sugerem as alegações contida em sede
recursal, a responsabilidade da empresa Ré e do condomínio, neste caso, decorre da
violação ao dever de guarda e conservação da coisa.
Em outras palavras, o condomínio e seus prepostos têm responsabilidade de
zelar pelas correspondências destinadas aos moradores. Havendo falhas nesta incumbência,
devem responder pelos danos decorrentes de sua culpa in eligendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
6
Assim sendo, independentemente do fato de ter repassado a outrem ou
eventualmente ter ele próprio se utilizado dos documentos recebidos, fato é que restou
comprovado nos autos que o funcionário da empresa Ré efetivamente recebeu a
correspondência endereçada ao Autor, momento a partir do qual o condomínio e a empresa
responsável pelo serviço de portaria deveriam zelar pela referida correspondência,
encarregando-se de entregá-la em segurança ao seu destinatário.
A corroborar o quanto acima exposto, observe-se que o art. 22 da Lei
6.5378/78, que dispõe sobre serviços postais, estipula que: “Os responsáveis pelos
edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados
são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas
unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação.”
Situações similares ao presente caso já chegaram ao Judiciário e receberam a
seguinte solução:
“Ação de indenização por danos materiais e morais. Correspondência da
autora que é extraviada na portaria do edifício em que residia, o que foi
confessado pela própria sub-síndica à época. Correspondência que foi
encontrada junto daquelas pertencentes aos ex-moradores e entregue tempos
depois de recebida. Réus que devem responder pelo dano moral. Atitude dos
réus que não causou mero incômodo, mas verdadeiro dano moral, atingindo
a esfera psicológica da autora. Reparação do dano moral que deve ser
fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima,
sem configurar fonte de enriquecimento indevido em detrimento da parte
vencida, observados os fatos e sua repercussão e as condições das partes
envolvidas. Fixação da indenização por dano moral em R$ 10.000,00. Danos
materiais, relacionados à perda de uma chance que não podem ser indenizados
uma vez que cabia à autora acompanhar seu concurso público pelo diário oficial,
o que foi reconhecido em seu apelo. Recurso da autora parcialmente provido”.
(TJSP: Apelação 0001898-91.2011.8.26.0348; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO - Ação de Reparação de Danos Alegação de extravio de
correspondência por culpa exclusiva do réu Pretensão ao ressarcimento
dos danos sofridos
Sentença de improcedência
Inconformismo

Preposto do réu que confessou o recebimento da correspondência e o seu
posterior extravio Falha do condomínio no dever de guarda e conservação
da coisa Danos materiais comprovados e devidos Recurso provido”. (TJSP:
Apelação 0052238-96.2010.8.26.0405; Relator (a): José Aparício Coelho Prado
Neto; Órgão Julgador: 14a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2015; Data de Registro:
27/05/2015) (destacamos e grifamos)
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Extravio de talões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
7
cheque - Emissão indevida de cheques de titularidade do autor - Culpa de
preposta da ré verificada, que recebeu a correspondência, mas deixou de
registrar no livro de ocorrências - Responsabilidade da ré constatada por
ato praticado por sua preposta - Arts. 932, III, e 933, do Código Civil - Dano
moral verificado - Indenização devida - Manutenção do valor fixado na
sentença - Honorários advocatícios - Fixação do valor em patamar razoável -
Redução
indevida
-
Recurso
desprovido”.
(TJSP:
Apelação
0023136-66.2010.8.26.0037; Relator (a): Luiz Antônio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/10/2014; Data de Registro: 29/10/2014) (destacamos e
grifamos)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Extravio de carta enviada para o apelante,
recebida por funcionário do condomínio- apelado. Prova de que funcionário
do condomínio recebeu correspondência do autor. Responsabilidade do
condomínio por negligência de seu funcionário. Danos morais configurados.
Fixação do quantum em R$ 5.000,00. Valor razoável e proporcional. Recurso
parcialmente
provido.
Sentença
reformada”.
(TJSP:
Apelação
0146455-08.2012.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/10/2013; Data de Registro: 11/10/2013)
A matéria também não é nova nesta C. 34a Câmara de Direito Privado,
consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“Ação de Reparação de Danos. Alegação de responsabilidade do condomínio
em zelar pela correspondência dos moradores. Pretensão ao recebimento de
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo.
Apelação com alegação de que não fora comprovado criminalmente a
participação da funcionária do condomínio na fraude sofrida. Confissão da
funcionária de que recebeu a referida correspondência. Falha do
condomínio no dever de guarda e conservação da coisa. Danos morais
configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1017003-83.2016.8.26.0003; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018)
“CONDOMÍNIO Responsabilidade civil Condomínio que não recepcionou
telegrama destinado à autora sob fundamento de se tratar de "pessoa
desconhecida", não cadastrada no registro de moradores Comprovada falha
no processo de entrega da correspondência por parte do réu Danos morais
configurados Autora privada da notícia da convocação para escolha de
vagas em certame público Hipótese de dano in re ipsa Precedentes do
STJ Danos materiais Inocorrência Não obstante a comunicação a ser
empreendida por meio de telegrama, o acompanhamento das nomeações é
cautela exigida do próprio interessado, que dispunha de outros meios (internet e
telefone) para essa finalidade Sucumbência redimensionada Recurso provido
em parte.” (TJSP; Apelação Cível 4023788-31.2013.8.26.0224; Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2016; Data de
Registro: 08/07/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
8
Fixada a responsabilidade do condomínio e da empresa terceirizada por ato de
seus prepostos, não há como não vislumbrarmos o dano moral sofrido pela Autora, que,
mediante a utilização indevida de seu cartão por terceiros, experimentou os sentimentos de
impotência e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação
pecuniária.
O conjunto probatório dos autos revela a verdadeira via crucis imposta ao
Autor para se livrar dos lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito e da
cobrança indevida levada a efeito pelo banco credor, tudo para evitar a negativação de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
E não se alegue que os danos morais não seriam devidos porque Autor já foi
ressarcido dos danos materiais sofridos e a instituição financeira cancelou os valores
lançados no cartão de crédito.
Ora, o Autor somente conseguiu o cancelamento dos valores lançados em sua
fatura e o ressarcimento pelos danos materiais sofridos em razão do extravio do
documento, cuja responsabilidade é exclusiva dos Réus, após enfrentar verdadeiro calvário,
com inúmeras tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, envio de e-mails,
reclamação junto ao Procon, culminando, finalmente, com a propositura de ação judicial,
na qual foi entabulado o acordo mencionado na sentença.
Note-se que, somente após a propositura da ação judicial em face da instituição
financeira, é que o Autor obteve êxito em se livrar dos problemas causadas unicamente
pela desídia dos Réus.
O Autor viu-se, assim, compelido a contratar advogados, ingressar com ação
judicial, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida.
Tal realidade não enseja indenização? Contratar advogados, ingressar com
ação, são posturas que devem ser aceitas como mero contratempo cotidiano?
No tocante a discussão acerca da incidência de danos morais, muito
apropriadas se revelam as palavras do Desembargador fluminense Luiz Fernando Ribeiro
de Carvalho, ao afirmar que “o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o
indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de
tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
9
razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou
material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para
englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em
razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma sociedade
que não está disposta a suportar abusos” (Dano moral em caso de descumprimento de
obrigação contratual, in AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
O extravio do cartão de crédito levou o Autor a gastar tempo e dinheiro para
solucionar problemas causados pela conduta negligente dos Réus.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos levam o cidadão a ter
que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a
seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar
energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da
conduta negligente daqueles que deveriam zelar pelas suas correspondências.
Vale lembrar que a condenação em danos morais visa atender duplo propósito,
qual seja, compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o ofensor a continuar agindo
de forma ilegal, na esperança de que a condenação possa servir de estímulo para que não
mais proceda, no futuro, da mesma forma que gerou a condenação.
O afastamento dos danos morais além de deixar impune a prática de ato ilegal,
impede o alcance de uma das finalidades do Poder Judiciário, qual seja, buscar a
conscientização do infrator a alterar a sua postura.
Assim sendo, no que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a
repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e
compensatório sejam atingidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-67.2017.8.26.0005 -Voto no 8196
10
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito
do lesado.
Na hipótese dos autos, em atenção aos critérios acima mencionados e
considerando-se as circunstâncias do caso concreto e as partes nele envolvidas, entendo
que o valor arbitrado deve ser majorado para melhor se adequar aos parâmetros adotados
por esta Corte, mas não no patamar pretendido pelo Autor, revelando-se razoável a fixação
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a títulos de danos morais, valor que se revela
adequado para compensar os evidentes transtornos sofridos pelo Autor e que atinge a sua
dúplice finalidade, compensatória e punitiva, além de encontrar-se em absoluta
consonância com os precedentes jurisprudenciais anteriormente colacionados.
Diante de tais circunstâncias, revela-se imperiosa a reforma parcial da sentença,
para o fim de condenar os Réus ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais ao Autor, corrigido desde o arbitramento e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 01/03/2016, mantendo-se, no mais, a
decisão de primeiro grau tal como lançada.
Permanecem inalteradas as verbas sucumbenciais deferidas na sentença.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
Deixo de majorar os honorários advocatícios devidos em sede recursal haja
vista terem sido fixados pela sentença no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator